Tribunal: STF
Processo: RE 92740
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-20
Data de publicação: 1981-11-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO, EM MANDADO DE SEGURANÇA, QUE, EM
CONCURSO DE JUIZ, NÃO PERMITIU O ARREDONDAMENTO DE NOTAS INADMITIDO
PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE (RE 82.377-RJ).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ARGÜIÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.
134, I, DO CPC E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, COM ACÓRDÃO PERTINENTE A
CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DO ART. 134, I, DO CPC. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO, SÚMULA 291.
RE NÃO CONHECIDO.